Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-29.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Vício redibitório. Contratos de venda e compra de veículo usado e de financiamento. Ação de rescisão dos contratos cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora pugnando pela inversão do julgamento. Impossibilidade. Veículo com mais de 13 anos de uso à época da aquisição. Adquirente que dispensou a realização de vistoria prévia no

Ementa:
APELAÇÃO. Vício redibitório. Contratos de venda e compra de veículo usado e de financiamento. Ação de rescisão dos contratos cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora pugnando pela inversão do julgamento. Impossibilidade. Veículo com mais de 13 anos de uso à época da aquisição. Adquirente que dispensou a realização de vistoria prévia no automóvel, assumindo os riscos do negócio. Inexistência de violação do dever de informação ao consumidor. Vício oculto não configurado. Defeito inerente ao desgaste natural dos componentes do veículo pelo tempo de uso. Ausência de fundamentos a justificar a rescisão dos contratos, devendo subsistir as obrigações assumidas pela autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000041-29.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante ERLANDIA
FRANCA DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados BANCO CIFRA
S/A e AUGUSTO & AUGUSTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-29.2016.8.26.0150 -Voto no 7311 2/10
APELAÇÃO CÍVEL no 1000041-29.2016.8.26.0150
APELANTE: ERLANDIA FRANCA DE OLIVEIRA
APELADOS: BANCO CIFRA S/A E AUGUSTO & AUGUSTO COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA-ME
COMARCA: COSMÓPOLIS
JUIZ DE 1o GRAU: MARIA THEREZA NOGUEIRA PINTO
VOTO No 7311

APELAÇÃO. Vício redibitório. Contratos de venda
e compra de veículo usado e de financiamento. Ação
de rescisão dos contratos cumulada com indenização
por danos materiais e morais, julgada improcedente.
Recurso da autora pugnando pela inversão do
julgamento. Impossibilidade. Veículo com mais de
13 anos de uso à época da aquisição. Adquirente que
dispensou a realização de vistoria prévia no
automóvel, assumindo os riscos do negócio.
Inexistência de violação do dever de informação ao
consumidor. Vício oculto não configurado. Defeito
inerente ao desgaste natural dos componentes do
veículo
pelo
tempo
de
uso.
Ausência
de
fundamentos a justificar a rescisão dos contratos,
devendo subsistir as obrigações assumidas pela
autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários
advocatícios para 15% do valor atualizado da causa,
com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva
do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil
em vigor.
Trata-se de ação de rescisão contratual por vício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-29.2016.8.26.0150 -Voto no 7311 3/10
redibitório cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada
por ERLANDIA FRANCA DE OLIVEIRA contra DU AUTOMOVEIS
(nome fantasia de Augusto & Augusto Comércio de Veículos Ltda - ME) e
BANCO CIFRA S.A., julgada improcedente pela r. sentença atacada (fls.
197/202), cujo relatório adoto, revogando a liminar anteriormente deferida e
carreando à autora as verbas sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça
concedida.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 206/211), pugnando pela inversão do julgamento, reiterando os termos
da petição inicial, descrevendo as ocorrências relacionadas aos defeitos
apresentados no veículo desde a sua aquisição.
Afirma que “é princípio informador do direito
contratual que os negócios devem se processar em um clima de boa-fé, daí
decorre que ao vendedor cumpre fazer boa a coisa vendida. Decorre ainda
da interpretação do artigo 443 do Código Civil que pouco importa se o
alienante agiu de boa ou má-fé, pois, ainda que ignorasse o vício, ainda
assim é obrigado a indenizar”.
O recurso foi devidamente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
à apelante (fls. 44).
Contrarrazões às fls. 214/216 e 217/222.
O recurso foi anteriormente distribuído à 37a
Câmara de Direito Privado, sendo redistribuídos a esta 28a Câmara de Direito
Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar (fls. 234),
em razão da matéria, e posteriormente redistribuído a este Relator por força
da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito
Privado (fls. 238).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-29.2016.8.26.0150 -Voto no 7311 4/10
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, a autora
adquiriu da ré DU AUTOMOVEIS (nome fantasia de Augusto & Augusto
Comércio de Veículos Ltda - ME), em 07/04/2015, o veículo da marca
Honda, modelo Civic, ano de fabricação/modelo 2002, placas DCQ-4670,
mediante o pagamento de R$ 10.000,00 de entrada e o saldo financiado pela
corré BANCO CIFRA S.A.
Consta ainda que, desde a aquisição, o veículo
apresentou diversos problemas como defeito no alternador e caixa de direção,
tendo retornado à loja-ré que orientou a autora para que encaminhasse o
automóvel a um mecânico por ela indicado, que providenciou o serviço,
porém os mesmos problemas voltaram a ocorrer, quando então esse mecânico
teria alegado ter feito uma “gambiarra” a pedido da loja-ré, com o fim de
transcorrer os três meses da garantia.
Relata que, em 23/04/2015, a autora desembolsou
R$ 1.120,00 com a substituição de correia dentada, pastilhas de freio, filtro de
óleo, rolamento de correia, correia do alternador, correia de direção
hidráulica, óleo do motor e limpeza e reparo dos bicos e, em 01/09/2015 seu
mecânico informou a necessidade de consertos do pivô da suspensão
dianteira (lado direito), coifa do semi eixo do lado direito, bucha da bandeja
dianteira, par de discos de freios, o que resultaria em mais R$ 1.400,00, além
do problema na caixa de direção que necessitaria ser desmontada para
avaliação completa do problema.
Deferida a antecipação da tutela (fls. 44) para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-29.2016.8.26.0150 -Voto no 7311 5/10
“autorizar a autora a devolver o veículo em questão na forma requerida na
inicial, bem como para determinar que os requeridos suspendam quaisquer
cobranças relacionadas ao contrato discutido nestes autos e se abstenham
ainda de encaminhar o nome da autora aos cadastros de proteção ao crédito,
sob pena de multa de R$100,00 ao dia”.
Com efeito, cuidando-se de um veículo usado,
colocado em circulação no ano de 2002, ou seja, há mais de 13 (treze) anos
antes da compra, o negócio jurídico exigia que a autora se cercasse dos
mínimos cuidados necessários antes de concretizá-lo, em especial, a prévia
vistoria do bem por um profissional do ramo e de sua confiança, o que
somente providenciou no ano de 2017, dois anos após a aquisição.
Assim agindo, a autora revelou pouco ou nenhuma
cautela na aquisição de um produto de razoável valor comercial, pois, caso
contrário, sendo perceptível os defeitos informados, teria a apelante a
oportunidade de exigir que o vício fosse solucionado ou desistir do negócio.
Porém, a conduta da consumidora fugiu ao que
ordinariamente ocorre nessas situações, mormente por se tratar de um veículo
com muitos anos de uso, comportamento que não se coaduna com a alegada
boa-fé objetiva, pois se a própria interessada dispensou a realização de uma
vistoria prévia no automóvel, assumiu os riscos inerentes à negociação que,
agora, postula a rescisão a pretexto de vício redibitório.
Não houve violação do dever de informação ao
consumidor (art. 6o, III, do CDC), de modo que a autora manifestou
conscientemente sua vontade na escolha do veículo adquirido.
Também não há uma linha sequer acerca de eventual
recusa da revendedora em providenciar o conserto do automóvel (dever pós-
contratual), pelo contrário, a autora afirma que o automóvel foi levado para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-29.2016.8.26.0150 -Voto no 7311 6/10
reparos a cargo da loja-ré, mas o problema relativo à caixa de direção não
teria sido solucionado.
Ao analisar as pretensões, em cotejo com a prova
produzida nos autos, a d. sentenciante decretou a improcedência da ação,
razão do inconformismo da apelante.
Eis os principais trechos da fundamentação
externada na r. sentença, adotados como razões de decidir, consoante autoriza
o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para evitar
desnecessária repetição:
“Não há provas suficientes para respaldar o pedido da parte
autora, isto é, não há provas de que o carro, na época da
compra, estivesse inapropriado para o uso ou que os vícios
alegados não decorressem do desgaste natural e, a despeito
de ser aplicável ao caso as normas consumeristas, cabia à
parte autora fazer prova mínima das alegações suscitadas,
consoante artigo supracitado.
Ademais, não se pode exigir da ré prova de fato negativo, por
impossível. Isto é, não se tem como exigir que prove agora
que o vício não existiu ou que não fora de tal gravidade a dar
ensejo à aplicação do disposto no artigo 18, § 1o, II,
combinado com o § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
Por isso, em que pese a relação de consumo caracterizada,
no caso específico dos autos, não há como se inverter o ônus
da prova em favor da autora, porque tornou-se impossível à
ré, Du Automóveis, a comprovação da inexistência do vício
oculto.
Em que pesem o zelo e o esforço da parte autora, a ação é
improcedente.
Cumpre ressaltar que o veículo adquirido, HONDA CIVIC
ano/modelo 2002/2002, possui mais de 14 anos de uso, o que
torna razoável a existência de avarias no mesmo, em razão
do desgaste natural pelo uso prolongado, pois não se pode
esperar que um veículo usado apresente as mesmas
características de um automóvel novo. Assim, incumbia à
autora, previamente à finalização da compra, ter se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-29.2016.8.26.0150 -Voto no 7311 7/10
certificado sobre o estado geral do bem adquirido,
procedendo à criteriosa vistoria, notadamente por se tratar
de veículo em circulação há mais de 14 anos.
[...]
Não obstante, quem compra automóvel com muitos anos de
uso, há de presumir a necessidade reparos decorrentes do
desgaste do motor e das peças pelo uso prolongado,
inerentes à manutenção preventiva e corretiva.
[...]
Outrossim, como informado em memoriais às fls. 182 e não
impugnado pela autora, a despeito da liminar concedida
para devolução do veículo, este não fora devolvido, tendo
permanecido com a autora, que usufruiu dele, depreendendo-
se que tinha condições de trafegabilidade e fruição à época
da compra.
As alegações genéricas de que o veículo de pronto
apresentou problemas não provam a existência de vícios. Às
fls. 36/38 comprova a execução de serviços e as fls. 39
apresenta orçamento. Contudo, chama atenção que os itens
constantes nas referidas notas são itens, peças, relacionadas
ao desgaste natural do veículo, e que portanto, devem ser
periodicamente substituídas, em qualquer veículo, entre elas:
disco de freio, pastilha de freio, correia dentada, filtro de
óleo, rolamento da correia dentada, correia do alternador,
correia da direção hidráulica, óleo do motor, óleo ATF,
limpeza e reparo dos bicos. Assim, não há, no caso em tela,
nenhum conserto incompatível com o desgaste natural do
veículo nem atípicos ou anormais para um veículo usado.
Na audiência realizada, o mecânico, testemunha arrolada
pela autora diz que avaliou o veículo somente no ano de
2017, concluindo que o veículo necessitava de reparos ou
troca da caixa de direção, todavia, disse que tal problema
pode surgir a qualquer momento. O proprietário anterior
disse que o veículo fora vendido em condições de uso, não
apresentava defeitos”.
Portanto, à luz dos princípios que informam o
Código de Defesa do Consumidor, a manutenção dos contratos atende ao
interesse social, reservando-se a rescisão à impossibilidade material de
solução do defeito ou injustificada recusa do fornecedor na realização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-29.2016.8.26.0150 -Voto no 7311 8/10
conserto, tornando o bem impróprio ao uso a que se destina, situações não
demonstradas pela autora da ação, tanto assim é que, concedida a antecipação
da tutela para que o automóvel fosse restituído à loja-ré, a autora permaneceu
com o bem e dele continuou usufruindo.
Aliás, é possível concluir que a substituição das
peças defeituosas ocorreu pelo desgaste natural de um automóvel já bastante
utilizado, sendo previsível que pudessem aparecer defeitos, ainda que num
curto espaço de tempo após a compra, consequência natural do desgaste de
seus componentes, daí a razão da importância de um exame prévio no
automóvel por profissional capacitado e da confiança da autora, cautela que a
demandante simplesmente desprezou.
Inúmeros são os precedentes desta Corte que
compartilham do mesmo entendimento:
“BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM DURÁVEL.
COMPRADOR QUE ASSUME OS RISCOS DO NEGÓCIO.
NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE QUANTO À VISTORIA
DO VEÍCULO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DIREITO À
REPARAÇÃO INEXISTENTE. Os problemas mecânicos de
veículo usado são subjetivos, dependendo de seu histórico,
pelo que tem o comprador a obrigação de avaliar o bem,
inclusive, por mecânico de sua confiança. Se o comprador
não se desincumbe de tal obrigação, assume os riscos do
negócio e não pode alegar vício oculto. Recurso provido”
(Apelação n. 0006977-39.2013.8.26.0006, Rel. Des. Gilberto
Leme, j. 13/06/2016).
“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. PRODUTO DEFEITUOSO. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE
PRETENSÃO CONDENATÓRIA SUJEITA A PRAZO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-29.2016.8.26.0150 -Voto no 7311 9/10
PRESCRIÇÃO, E NÃO DE DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO
OPORTUNO. CONSTATAÇÃO, PORÉM, DE QUE AS
CONDIÇÕES DO VEÍCULO PODERIAM SER DE PRONTO
ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O
SUBMETESSE
À
VISTORIA
COM
PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A discussão envolve um
contrato de compra e venda de automóvel, incidindo o
Código de Defesa do Consumidor. 2. O direito à prestação
reparatória, no caso, está sujeito a prazo de prescrição, e
não de decadência, e por isso vem indicado no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor, o que determina o
reconhecimento de que foi tempestiva a propositura da ação.
3. Quem se propõe a adquirir um veículo usado não pode
desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente saber
da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o
mínimo de cautela que o interessado na aquisição deve
adotar, previamente, é mandar realizar uma vistoria por
meio de profissional especializado de sua confiança, pois só
assim terá condições de saber, com exatidão, as condições
em que se encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer
cuidados prévios, assumiu o comprador o risco do negócio,
assim não pode reclamar dos defeitos que encontrou que
eram previsíveis” (Apelação no. 0012365-35.2013.8.26.0292,
Rel. Des. Antonio Rigolin, j.. 16/06/2016).

Registre-se que a alegação da autora, de que o
mecânico indicado pela loja-ré para providenciar os reparos teria feito uma
“gambiarra”, não foi comprovada nos autos, pois o mecânico arrolado pela
demandante como testemunha, Henri Nelson Marquez Nunes, afirmou em
audiência que apenas avaliou o automóvel no ano de 2017 e nenhum reparo
foi realizado na ocasião (fls. 181).
Destarte,
do
exame
dos
depoimentos
das
testemunhas e da prova literal produzida, outra não poderia ser a solução,
senão a improcedência da ação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-29.2016.8.26.0150 -Voto no 7311 10/10
RECURSO, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator